Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-44.2023.8.05.0253
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000402-44.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO ROSARIO VILARIM MENEZES MARQUES

Advogado(s)
:
ALAN WESDRA SILVA LOBO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITOS JURÍDICOS DA NULIDADE. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VÍCIO ORIGINÁRIO QUE AFASTA A DISCUSSÃO SOBRE DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DO STF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 8000402-44.2023.8.05.0253

ANO DA DECISÃO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 191, 308, 551 E 916.

I. Caso em Exame

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE TANHAÇU em face de sentença que o condenou ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de um terço e depósitos de FGTS a servidora contratada para a função de auxiliar de ensino, no período de fevereiro de 2017 a novembro de 2020, sem prévia aprovação em
concurso público
. O juízo de primeiro grau reconheceu a
nulidade da contratação
e julgou os pedidos integralmente procedentes com base em teses de repercussão geral do STF.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em definir os
efeitos jurídicos e financeiros
da contratação de servidora pública, sem prévia aprovação em concurso público, notadamente no que tange ao seu direito à percepção de depósitos de
FGTS
,
décimo terceiro salário
e
férias acrescidas de um terço
.

III. Razões de Decidir

Da Nulidade do Contrato e o Direito ao FGTS:
A contratação da servidora sem a indispensável aprovação em concurso público viola frontalmente o art. 37, II, da Constituição Federal, o que acarreta a
nulidade absoluta
do vínculo. Consoante a tese fixada pelo STF no
Tema 308 (RE 596.478)
, a nulidade da contratação não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, à exceção do direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. A concessão do FGTS não deriva da aplicação da CLT, mas sim de uma
garantia mínima
ao trabalhador, visando coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho despendida.

Do Afastamento do Direito às Férias e ao Décimo Terceiro Salário:
A sentença merece reforma no ponto em que defere o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço. O STF, no julgamento do
Tema 551 (RE 1.066.677)
, estabeleceu que tais direitos não são devidos em casos de
nulidade originária e absoluta
do vínculo, como a ausência de concurso público. A garantia de tais verbas ocorre apenas quando há previsão legal/contratual específica ou em casos de desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas renovações, hipótese distinta da presente, onde o vício insanável precede qualquer análise sobre prorrogações.

IV. Dispositivo e Tese

Ante o exposto, o recurso é
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Tanhaçu unicamente ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS de todo o período laborado, afastando a condenação relativa ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. Configurada a
sucumbência recíproca
, as custas e honorários são redistribuídos.

Tese de julgamento:

"A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF/88) é nula e não gera direitos trabalhistas, com exceção do saldo salarial e do direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 308 de Repercussão Geral."

"Em casos de nulidade absoluta do vínculo administrativo por ausência de concurso público, não são devidos o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas com acréscimo de um terço, salvo expressa previsão legal em sentido contrário, aplicando-se o precedente firmado pelo STF no Tema 551."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Código de Processo Civil, arts. 86, 183, 937, 1.007, §1º.

Jurisprudência pertinente citada:
STF, RE 596.478 (Tema 308); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, Temas 191 e 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000402-44.2023.8.05.0253, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TANHAÇU, e, como apelada, MARIA DO ROSÁRIO VILARIM MENEZES MARQUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, mantendo a condenação do Apelante ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS de todo o período trabalhado (2017 a 2020), e excluindo da condenação as verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)